Tribunal: TJPA
Processo: 0812543-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812543-78.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. INVIABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO DESEMBOLSO DA SEGURADORA. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que a condenou a ressarcir seguradora sub-rogada pelo pagamento de indenização decorrente de danos elétricos causados por oscilação de tensão na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à validade dos laudos técnicos apresentados; (ii) analisar se houve omissão quanto à exigência de dois orçamentos previstos na Resolução nº 1.000/21 da ANEEL; (iii) avaliar a alegada obscuridade sobre a responsabilidade da concessionária em unidades consumidoras de tensão superior a 2,3 kV; (iv) examinar suposto erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios; (v) apreciar o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a validade dos laudos técnicos apresentados, concluindo que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia, cabendo à concessionária o ônus de comprovar causa excludente de responsabilidade, do qual não se desincumbiu.

4.

A alegação de ausência de segundo orçamento configura inovação recursal, sendo incabível a introdução de matéria nova em embargos de declaração.

5.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da tensão contratada pela unidade consumidora.

6.

Os juros moratórios incidem a partir da data do desembolso da indenização securitária pela seguradora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para ações regressivas de natureza ressarcitória.

7.

O acórdão embargado já enfrentou as matérias suscitadas, sendo desnecessária a rediscussão em sede de embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação de tensão em sua rede, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A ausência de segundo orçamento previsto em resolução administrativa não pode ser arguida pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

3.

Os juros moratórios, em ação regressiva ajuizada por seguradora, fluem a partir da data do desembolso da indenização securitária.

4.

Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir a causa ou substituir o julgado, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 206, §3º, V, e art. 349; CDC, arts. 14 e 17; CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1662322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812543-78.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: HDI SEGUROS S.A

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID. 26205559

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do acórdão constante no
ID. 26205559
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento promovida por HDI SEGUROS S.A.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narra os autos de origem que a HDI SEGUROS S/A ajuizou AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (sucessora da CELPA), alegando ter firmado contrato de seguro empresarial com a Confederação Uniões Brasileiras da Igreja Adventista em 07/04/2015. Em 12/05/2015, recebeu aviso de sinistro comunicando danos em equipamentos (sistema de segurança e gerador) causados por sobrecarga na rede elétrica pública.

Após regulação técnica que concluiu pela variação de tensão na rede elétrica como causa dos danos, a seguradora pagou indenização de R$ 23.657,40 em 16/06/2015, sub-rogando-se nos direitos do segurado para buscar ressarcimento da concessionária.

A sentença de primeiro grau (ID 130577801) julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 23.657,40, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês desde o desembolso, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a EQUATORIAL PARÁ interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando prescrição com base no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, inaplicabilidade do CDC por ausência de relação de consumo, inexistência de nexo causal devido à limitação da Resolução 414/2010 para unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 2,3 kV (sendo o caso de 13.800V), fragilidade probatória dos laudos unilaterais e força maior decorrente de descarga atmosférica natural.

O RECURSO DE APELAÇÃO (ID.25798138) foi conhecido e desprovido por esta relatora, sendo assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Afasta-se a preliminar de prescrição, aplicando-se o prazo trienal do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, computado a partir da data do efetivo pagamento da indenização. II. A seguradora sub-rogada equipara-se à figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), sendo aplicáveis as disposições protetivas da legislação consumerista. III. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários (arts. 14 do CDC e 37, §6º da CF/88), independentemente de culpa. IV. A produção probatória evidencia de forma suficiente a ocorrência de distúrbios na rede elétrica e o nexo de causalidade com os danos suportados. V. Recurso conhecido e desprovido.

Inconformada, a concessionária opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

id. 26409512
alegando em síntese que a decisão proferida padece de vícios que a tornam nula, a saber:

1. Omissão e contradição às provas apresentadas:
Sustenta que o laudo técnico é apócrifo e sem qualificação profissional do signatário, ausente de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2. Omissão quanto à inépcia da inicial:
Alega ausência do segundo orçamento exigido pela Resolução nº 1.000/21 da ANEEL;

3. Ausência de responsabilidade:
Reitera que a unidade consumidora opera em tensão de 13.800V, superior ao limite de 2,3 kV da Resolução 414/2010, e que não houve nexo causal;

4. Contradição sobre juros moratórios:
Sustenta que deveriam incidir desde a sentença condenatória;

5. Prequestionamento:
Para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

1. Alegação de omissão: Qualificação técnica do perito e ART

Os embargantes alegaram que não houve enfrentamento da suposta invalidade do laudo técnico por ausência de ART. Contudo, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão probatória ao consignar que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do juízo.

Foram juntados pelo apelado laudo técnico, laudo fotográfico, orçamento e nota fiscal dos equipamentos danificados, os quais apontam a existência de variação de tensão como causa dos danos materiais (ID. 3671857, 3671860, 3671864, 3671867).

Com efeito, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao não comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou fato excludente de responsabilidade.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de seguradora sub-rogada, em razão de ressarcimento por danos elétricos suportados por segurados.

II . Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência de nexo causal entre os danos elétricos ocorridos nos equipamentos dos segurados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como da validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora.

III. Razões de decidir

3 . Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor.

4. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa .

5. Validade dos laudos técnicos apresentados, demonstrando o nexo causal entre os danos e a oscilação de tensão

6. Concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao não comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou fato excludente de responsabilidade .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10233205320238110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Logo, inexiste omissão quanto à validade probatória dos laudos técnicos.

2. Alegação de omissão: Ausência do segundo orçamento

Os embargantes sustentam que o acórdão teria omitido análise sobre a exigência de dois orçamentos detalhados prevista na Resolução nº 1.000/21 da ANEEL. Contudo, tal argumento constitui inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, pois não foi suscitado nas razões de apelação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Cuida-se, portanto, de inovação recursal, providência incabível em sede de embargos de declaração, que não se prestam à introdução de matérias não suscitadas oportunamente.

3. Alegação de obscuridade: Limitação de tensão e responsabilidade

Os embargantes afirmam obscuridade na conclusão sobre a responsabilidade da concessionária em casos de tensão superior a 2,3 kV. Contudo, o acórdão foi categórico ao afirmar que "a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal."

Ademais, a jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que é devida a indenização por queima de aparelhos decorrente de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia, quando não comprovada causa excludente de responsabilidade. Cito, por oportuno:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial por incidência do teor da Súmula 211 do STJ . 2. O decisum proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 264429 ES 2012/0253313-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Do mesmo modo, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA – DESCARGAS ELÉTRICAS E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE SE APLICA AOS SEGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS COMPROVADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0810759-16.2019.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., condenou a apelante a ressarcir o valor de R$ 4 .751,08 à autora, em virtude de danos elétricos ocorridos na unidade consumidora do segurado, causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre os danos alegados e a falha no fornecimento de energia elétrica; (ii) examinar se houve comprovação da responsabilidade da concessionária ré.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária de energia, nos termos do art. 349 do Código Civil e do art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A autora comprovou o pagamento da indenização ao segurado pelos danos elétricos e apresentou laudos técnicos que atestam que a oscilação de energia fornecida pela apelante causou os danos nos equipamentos eletroeletrônicos .

A concessionária ré, por sua vez, não produziu prova que afastasse a presunção de culpa, conforme prevê o art. 14, § 3º, do CDC, nem apresentou laudos que comprovassem a inexistência de defeito no serviço.

A propriedade dos bens danificados é irrelevante para a responsabilidade da concessionária, uma vez que os danos foram efetivamente causados por falha no fornecimento de energia.

Jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros reforça o entendimento de que a concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável por danos causados pela oscilação de tensão em suas redes .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável pelos danos causados por oscilações de tensão em sua rede, conforme o art. 14 do CDC .

O ônus de provar a inexistência de defeito no serviço recai sobre a concessionária, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, sendo irrelevante a propriedade dos bens danificados para a configuração do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts . 14, 2º e 3º; CC, art. 349.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação n.º 1060899-03 .2017.8.26.0114, Rel . Des. Fernando Melo Bueno Filho, j. 19/07/2019; TJ-SC, AC 0331369-36.2014 .8.24.0023, Rel. Des . Ricardo Roesler, j. 26/02/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08249947220178140301 23071226, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Deste modo, não existe qualquer obscuridade a ser sanada neste particular.

4. Alegação de erro material: Juros moratórios

Os embargantes sustentam erro na fixação do marco inicial dos juros moratórios desde o desembolso.

No caso o acórdão fundamentou corretamente que "os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso efetuado pela seguradora, conforme entendimento consolidado do STJ tratando-se de ação regressiva com natureza ressarcitória.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS . AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379 .692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Desse modo, não há que se falar em erro material quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, uma vez que o acórdão observou corretamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que, em ações regressivas de natureza ressarcitória, os juros devem incidir desde a data do desembolso efetuado pela seguradora. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser corrigido na decisão embargada.

5. Do prequestionamento

Quanto ao alegado prequestionamento, o acórdão enfrentou todas as questões constitucionais e legais suscitadas, inclusive aquelas relacionadas à aplicação do CDC, responsabilidade objetiva, prescrição e hierarquia normativa, restando atendida a exigência para eventual acesso às instâncias superiores.

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

"Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição" (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre as questões contidas nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

Mantenho

os honorários advocatícios para 20% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025